Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o da lei no 8.088/1990 preceitua que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”
2. Conforme dispõe a referida lei, o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e suas respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC do referido mês. Assim, a referida opção deve ser demonstrada pela Instituição Financeira, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Isso porque, compulsando-se os autos de origem é possível constatar, dos extratos colacionados pelo Banco agravado, rubricas indicadas como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, os quais foram apresentados via Sistema Slip/XER.
3. Há, na espécie, prova de que houve o abatimento previsto na lei 8.088/90, o qual não pode ser desconsiderado sob pena de que enriquecimento ilícito da parte recorrente.
4. Acerca do documento colacionado pelo recorrido a fim de demonstrar o abatimento da lei em comento, esta eg. Corte de Justiça entende que “(...) nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento (...)” (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Revela-se desnecessária exibição de termo aditivo de contrato de forma expressa para que se demonstre a opção pelo desconto referente à redução do índice de atualização monetária franqueada pela Lei 8.088/1990, mostrando-se correta a r. decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.